Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. SINISTRO E REPARO ANTERIOR À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I – Nos termos do art. 18 do CDC, considera-se vício redibitório os defeitos que tornem os produtos/ serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor.
II – Na hipótese, a prova constante nos autos, revela que o veículo adquirido pelo autor foi sinistrado em data anterior à compra, bem como que, embora não tenha resultado impróprio ou inadequado ao uso a que se destina, sofreu diminuição de seu valor de mercado.
III – Considerando que o autor logrou êxito apenas quanto ao pedido de rescisão contratual, sucumbindo quanto aos pedidos de reparação por danos morais e materiais, é devida a redistribuição do ônus de sucumbência.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.